Tribunal: TJSP
Processo: 1007955-54.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA MONÓTONA. A RÉ PODIA COBRAR JUROS ACIMA DE 12% AO ANO E A TAXA PRATICADA NO CASO CONCRETO NÃO É ABUSIVA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. A RÉ NÃO COMPROVOU A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TARIFA DE REGISTRO DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA MONÓTONA. A RÉ PODIA COBRAR JUROS ACIMA DE 12% AO ANO E A TAXA PRATICADA NO CASO CONCRETO NÃO É ABUSIVA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. A RÉ NÃO COMPROVOU A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO PRESTADO E VALOR IRRISÓRIO. MANUTENÇÃO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. AFASTAMENTO, DIANTE DA TOTAL IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007955-54.2020.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
RUBENS ALVES DE SOUZA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007955-54.2020.8.26.0361 -Voto no 3037
2
VOTO No: 3037
APEL.No: 1007955-54.2020.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES (1a VARA CÍVEL)
APTE. : RUBENS ALVES DE SOUZA JÚNIOR (JG)
APDO. : AYMORÉ, CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
APELAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO.
R.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DA
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
DESCABIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA
MONÓTONA. A RÉ PODIA COBRAR JUROS ACIMA DE 12%
AO ANO E A TAXA PRATICADA NO CASO CONCRETO NÃO É
ABUSIVA.
TARIFA
DE
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
IMPOSSIBILIDADE. A RÉ NÃO COMPROVOU A EFETIVA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TARIFA DE REGISTRO DE
CONTRATO. SERVIÇO PRESTADO E VALOR IRRISÓRIO.
MANUTENÇÃO.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
AFASTAMENTO, DIANTE DA TOTAL IMPOSSIBILIDADE DE
ESCOLHA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA COBERTURA
SECURITÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apelação interposta pelo autor nos autos de ação
revisional de contrato de financiamento de veículo, embasada em suposta
ilegalidade da taxa de juros, cobrança de seguro e abusividade das tarifas
de avaliação do bem e registro do contrato. Pedidos julgados
improcedentes, nos termos da sentença de fls. 154/160, do MM. Juiz de
Direito EDUARDO CALVERT, da qual o relatório se adota. Sucumbência
infligida a ele, com honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade de justiça.
Sustenta que a taxa de juros cobrada supera a média
de mercado, devendo ser revista; que a contratação de seguro se deu em
venda casada; e que não há comprovação dos serviços a justificar a
cobrança de tarifas de avaliação do bem e registro do contrato.
Com contrarrazões, sem preparo em virtude da
gratuidade de justiça, vieram os autos a esta E. 2a Instância.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007955-54.2020.8.26.0361 -Voto no 3037
3
A sentença comporta parcial reforma.
Velho e revelho que os juros remuneratórios não
encontram limitação constitucional ou legal em doze por cento ao ano
(Súmula Vinculante no 7/STF, Súmula no 596/STF e Súmula no 382/STJ),
nem mesmo frente ao art. 406 do Código Civil ou à Taxa Selic (STJ, 2a
Seção: Recurso Especial no 1.061.530/RS, orientação 1.c - julgado sob a
sistemática dos recursos repetitivos).
Por sua vez, a circunstância de o encargo exceder a
média do mercado para operações contemporâneas de igual natureza não
induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva: cuida-se aí de mero
referencial, não de um limite que deva ser necessariamente observado
pelas instituições financeiras (nesse sentido, por exemplo, STJ, 4a Turma:
Agravos Internos nos Agravos em Recursos Especiais no 797.118/RS, no
925.530/SP e no 447.560/RS).
As taxas de juros remuneratórios pactuadas (2,12% ao
mês, 28,69% ao ano) não são demasiadamente maiores do que aquelas
com que o recurso acena (1,98% ao mês, 26,56% ao ano) e, em rigor,
inconcebível almejar a existência de percentual absoluto para a estipulação
do incremento, o que opugnaria a livre iniciativa e a livre concorrência.
Vedada é a sua abusividade frente à média do mercado - o que nos autos
realmente não se comprovou.
Mantém-se no ponto a improcedência.
Com relação às tarifas de avaliação do bem e de
registro de contrato, sua validade já é sem disputa, desde que haja prova da
prestação dos serviços e contanto que os valores não sejam
excessivamente onerosos (Tema-Repetitivo no 958/STJ).
In casu, (i) no atinente à primeira, a ré não demonstrou
a efetiva prestação do serviço, sendo de rigor o afastamento da cobrança;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007955-54.2020.8.26.0361 -Voto no 3037
4
(ii) relativamente à segunda, o contrato foi registrado no Detran/SP (fls. 45)
e a importância computada a esse título (R$120,03) equivale a irrisórios
0,46% do total financiado (R$26.159,90), razão por que se a preserva.
Quanto à cobrança do seguro de proteção financeira, o
Tema-Repetitivo no 972/STJ firmou a ilicitude da prática nos casos em que o
consumidor não tem a opção de escolher a seguradora de sua confiança,
sendo compelido a contratar com aquela eleita pela instituição financeira.
Isto é precisamente o que ocorreu na espécie (fls. 46 e 47/48), impondo seja
arredada sua exigência.
Do exposto, provejo parcialmente o recurso, para
afastar a cobrança das tarifas referentes a “avaliação do bem” e “seguro”.
Os valores correlatos a ré deduzirá de eventual
quantum debeatur, restituindo o que sobejar ao autor, sempre de forma
simples (à míngua de má-fé sua, que não se presume nem se provou), com
atualização monetária pela Tabela Prática do E. TJSP desde o(s)
desembolso(s) e acréscimo de juros moratórios em 1% ao mês, estes
apurados da citação.
Sem alteração na sucumbência (art. 86, parágrafo
único, do CPC) nem honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, parte
final, do CPC e STJ, 2a Seção: Agravo Interno nos Embargos de
Divergência em Recurso Especial no 1.539.725/DF).
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos
embargos de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter
infringente; (ii) consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as
normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator